Tribunal: TJMT
Processo: 1033262-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033262-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), FABIANO CORREIA DE LIMA - CPF: 329.294.188-18 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1033262-98.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

EMBARGADO
:
FABIANO CORREIA DE LIMA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO CARGO EFETIVO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para fixar a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, determinar que o referido adicional seja calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, em observância à Súmula Vinculante no 4 do STF, e manter, no mais, a sentença de primeiro grau, discutindo-se alegadas omissão, contradição e ocorrência de reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao conceito jurídico de “vencimento-base” para fins de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão quanto ao termo inicial de incidência da Taxa Selic em obrigação ilíquida; e (iii) determinar se a alteração do termo inicial da correção monetária pelo acórdão configurou reformatio in pejus em prejuízo do recorrente único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão nova ou à rediscussão do mérito, sendo incabível o debate, nessa via, sobre conceito de vencimento-base não suscitado oportunamente no recurso inominado.

O acórdão embargado não é omisso ao fixar o vencimento-base do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conceito definido na legislação municipal como retribuição pecuniária básica do cargo ocupado, de natureza dinâmica e vinculada à evolução funcional.

A vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo autoriza, diante da omissão legislativa específica, a adoção do vencimento básico do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Tratando-se de obrigação ilíquida, os juros de mora somente incidem a partir da citação válida, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, sendo juridicamente inadmissível a aplicação da Taxa Selic antes da constituição em mora.

A Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora, deve incidir apenas a partir da citação quando esta ocorre após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, sendo devida a correção monetária pelo IPCA-E no período anterior.

A modificação do termo inicial da correção monetária para momento anterior ao fixado na sentença, em recurso exclusivo do réu, agrava sua situação e viola o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

A existência de fundamentos jurídicos plausíveis e o acolhimento parcial dos embargos afastam a caracterização de embargos manifestamente protelatórios e a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O vencimento-base do cargo efetivo do servidor, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, corresponde à retribuição pecuniária básica do cargo ocupado, conforme definido em lei, e não ao vencimento inicial da carreira.

Em obrigações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a Taxa Selic somente incide a partir da citação válida, por englobar correção monetária e juros de mora.

É vedado ao tribunal, em recurso exclusivo do réu, agravar a situação do recorrente mediante a ampliação do termo inicial da correção monetária, sob pena de
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CC, arts. 405 e 884; CPC, arts. 240, 1.013, §1o, e 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 01/2002, arts. 38 e 46, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.515.825/AL, Rel. Min. Francisco Falcão; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905 e Tema 611.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Alto Taquari em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 327003373), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal, fixando a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado determinou que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, e não sobre o salário mínimo, em observância à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas razões recursais, o embargante aponta três vícios no acórdão.

a) omissão - indefinição do conceito de "vencimento-base".

Alega que a expressão "vencimento-base" comporta duas interpretações, quais sejam: 1 - vencimento atual do servidor (com progressões de classe e nível) e 2 – vencimento inicial da carreira (sem progressões)

Sustenta que, para garantir isonomia entre servidores da mesma carreira e evitar "
efeito cascata
", deve-se adotar o vencimento inicial da carreira de motorista, conforme previsto na Lei Municipal no 390/2004.

b) contradição - Termo inicial dos juros de mora

Argumenta que o acórdão determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mas a citação do município ocorreu em 17/06/2024. Tratando-se de obrigação ilíquida (diferenças de adicional de insalubridade), os juros de mora somente podem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do Tema 611 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta haver contradição ao aplicar a SELIC antes da constituição em mora do devedor.

c)
Reformatio in pejus

Alega que a sentença de primeiro grau determinou correção monetária "
desde a propositura da ação
" (14/05/2024), mas o acórdão alterou para "
a partir de cada parcela devida
", retroagindo a 2019, o que agravou a situação do recorrente único, violando o princípio da vedação à reformatio in pejus.

Ao final, requer o saneamento da omissão apontada para ser considerado como base de cálculo o vencimento base inicial da carreira de motorista, bem como a retificação dos termos iniciais da correção monetária e juros de mora, a fim de que seja observada a incidência da taxa Selic apenas após sua citação, quando constituído em mora em razão da obrigação ilíquida.

Alternativamente, caso não adotada a medida requerida na alínea “b”, requer a manutenção do termo inicial da correção monetária como sendo a data de propositura da ação, como constava na sentença, tendo em vista a vedação de reforma em prejuízo ao recorrente.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 330401357), sustentando que os embargos opostos possuem caráter protelatório, sendo inexistente a omissão alegada.

Ao final, requer que os embargos não sejam conhecidos, mas se conhecidos, seja negado provimento, mantendo-se os termos do acórdão embargado. Pugna, ainda, pela aplicação de multa por litigância de má-fé (2% do valor da causa).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O embargante sustenta haver omissão quanto ao conceito jurídico de "
vencimento-base
", pleiteando que seja adotado o vencimento inicial da carreira de motorista.
Não
assiste razão ao embargante neste ponto.

Primeiramente, observa-se que a questão não foi suscitada no recurso inominado. O município limitou-se a alegar violação à Súmula Vinculante no 4 do STF e inadequação da via eleita, sem jamais questionar qual seria o conceito de "
vencimento-base
" a ser aplicado. Pretende, agora, em sede de embargos declaratórios, introduzir questão nova, o que não se admite.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição existente no julgado, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito ou introdução de teses não ventiladas oportunamente.

Ademais, não há omissão no acórdão embargado. A decisão foi clara ao determinar que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o "
vencimento base do cargo efetivo do servidor
", expressão juridicamente consolidada que se refere ao vencimento do cargo ocupado pelo servidor, conforme definido em lei.

A própria legislação municipal é expressa. A Lei Complementar no 01/2002, em seu art. 38, estabelece:

"Art. 38. Vencimento é a retribuição pecuniária básica, devida pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei."

Não há, na legislação local, qualquer previsão de que "vencimento" signifique "vencimento inicial de carreira". Ao contrário, o art. 46, §2o da mesma Lei Complementar estabelece que "as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento", o que demonstra que o vencimento é conceito dinâmico, que acompanha a evolução funcional do servidor.

A interpretação pretendida pelo embargante, além de não encontrar amparo legal, violaria o princípio da isonomia de forma inversa: servidores com diferentes níveis de responsabilidade e tempo de serviço, que ocupam posições distintas na carreira, receberiam o mesmo valor de adicional de insalubridade, o que é manifestamente injusto e desproporcional.

O adicional de insalubridade tem natureza remuneratória e visa compensar o trabalho em condições adversas. É razoável e proporcional que sua base de cálculo seja o vencimento efetivamente percebido pelo servidor no cargo que ocupa, não um valor fictício correspondente ao início da carreira.

A jurisprudência do STF, ao afastar o salário mínimo como base de cálculo e autorizar a adoção do vencimento-base, refere-se ao vencimento do cargo, não ao vencimento inicial hipotético:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes. 1.
Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade
. 2. Agravo regimental não provido
. (RE 687395 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 07-03-2014

PUBLIC 10-03-2014) (grifei).

Portanto,
rejeito os embargos neste ponto
, por ausência de omissão e por configurar tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de esclarecer conceito que é juridicamente claro.

O embargante aponta contradição no acórdão
quanto ao termo inicial de incidência da Taxa SELIC
, considerando que a citação ocorreu em 17/06/2024, portanto, após a entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021). Neste ponto,
assiste razão ao embargante
.

Com efeito, o acórdão embargado determinou: "
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic (...)
".

Ocorre que, tratando-se de obrigação ilíquida – diferenças de adicional de insalubridade decorrentes de alteração da base de cálculo –, os juros de mora somente incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Lei no 11.960/2009 não alterou o termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicando-se as regras dos arts. 240 do CPC e 405 do CC, que estabelecem a citação como marco inicial.

E especificamente sobre adicional de insalubridade com alteração de base de cálculo: "
Examinando hipóteses semelhantes, este Superior Tribunal tem entendido que a natureza da obrigação em comento é ilíquida, pois somente após se definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade é que será possível determinar os respectivos valores devidos
" (AgInt no AREsp 1.515.825/AL, Rel. Min. Francisco Falcão)

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabeleceu a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública. Contudo, a Selic, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, somente pode incidir a partir do momento em que há mora, sob pena de enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC).

Assim, havendo citação posterior à entrada em vigor da EC no 113/2021, a sistemática correta é: a) Correção monetária pelo IPCA-E: desde cada parcela devida até a data da citação; b) Taxa Selic: a partir da citação (que engloba juros e correção); e c) Não se pode aplicar a Selic em período anterior à constituição em mora, pois isso implicaria cobrança de juros moratórios antes da existência de mora, o que é juridicamente inadmissível.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SERVIDOR PÚBLICO - CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - IMPOSSIBILIDADE - ÍNDICE QUE REFLETE A COMPENSAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO DO ESTADO OCORRIDA EM DATA POSTERIOR - VÍCIO CONSTATADO - SUPRIMENTO 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando se vislumbra contradição no acórdão embargado, servindo como meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. Somente a citação válida constitui em mora a Fazenda Pública, a teor do que dispõem os arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, bem como o Tema 611 do STJ, sendo descabida a incidência de juros moratórios em desfavor do Estado no período anterior à sua citação. 3. Embargos declaratórios acolhidos para determinar que a incidência da taxa Selic ocorra somente a partir da data da citação válida do requerido, na medida em que o índice reflete, além da atualização monetária, a compensação da mora. Incidência do IPCA-E no período anterior, em atenção ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
(TJ-MG - ED: 50028705820228130701, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023).

Portanto,
acolho os embargos neste ponto
, para esclarecer que a correção monetária: IPCA-E desde cada parcela devida até a data da citação (17/06/2024) e os Juros de mora e correção monetária: Taxa SELIC a partir da citação (17/06/2024).

O embargante alega que houve
reformatio in pejus
, pois a sentença determinou correção monetária "
desde a propositura da ação
" (14/05/2024), enquanto o acórdão alterou para "
a partir de cada parcela devida
", retroagindo a 2019. Neste ponto, também assiste razão ao embargante.

O princípio da vedação à
reformatio in pejus
impede que o tribunal, no julgamento de recurso, agrave a situação do recorrente além dos limites do recurso interposto, especialmente quando se trata de recorrente único.

O art. 1.013, §1o, do CPC estabelece: "
§1o Sendo o recurso exclusivo da parte ré, o juiz não poderá agravar sua situação
".

Embora o dispositivo refira-se à apelação, o princípio aplica-se a todos os recursos, inclusive ao recurso inominado, por força do art. 1.046 do CPC e do art. 55 da Lei no 9.099/95.

No caso concreto, a sentença determinou: "
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação
". Já o acórdão constou: "
correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida
".

A alteração promovida pelo acórdão agravou a situação do município, único recorrente, pois ampliou o período de incidência da correção monetária, retroagiu o termo inicial para momento anterior à propositura da ação e aumentou o valor da condenação.

O embargado não recorreu da sentença, conformando-se com o termo inicial fixado (propositura da ação). Não havia, portanto, pedido para alteração desse ponto.

Embora a correção monetária seja considerada matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, a
reformatio in pejus
é vedação de ordem pública superior, que visa garantir a segurança jurídica e o direito ao duplo grau de jurisdição sem risco de agravamento da situação do recorrente.

Portanto,
acolho os embargos também neste ponto
, para restabelecer o termo inicial da correção monetária conforme fixado na sentença de primeiro grau: desde a propositura da ação (14/05/2024).

Por fim, o embargado requereu a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, por considerar os embargos manifestamente protelatórios. Não acolho o pedido.

O art. 1.026, §2o, do CPC estabelece:
"§2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

No caso concreto, embora o primeiro ponto dos embargos (definição de vencimento-base) configure efetivamente tentativa de rediscussão do mérito, os dois outros pontos têm fundamento jurídico legítimo,
os quais, inclusive, foram acolhidos
. Rejeito, portanto, o pedido de aplicação de multa.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, com efeitos infringentes, para:
a
) rejeitar o pedido de definição de "vencimento-base" como vencimento inicial da carreira, por inexistência de omissão e por configurar rediscussão de mérito;
b
) acolher, para fins de esclarecimento quanto ao termo inicial e à forma de aplicação dos encargos moratórios, nos seguintes termos:
b.1
) correção monetária pelo IPCA-E: desde a data da propositura da ação (14/05/2024) até a data da citação (17/06/2024);
b.2
) Taxa SELIC: a partir da citação (17/06/2024), por englobar correção monetária e juros de mora;
c
) acolher, para corrigir a
reformatio in pejus
, mantendo-se o termo inicial da correção monetária conforme fixado na sentença de primeiro grau, ou seja, a partir da propositura da ação (14/05/2024); e
d
)
rejeitar
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026